Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
5. Embargos de declaração não providos.